Tribunal: TJES
Processo: 0001475-81.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001475-81.2023.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: KARINE DE SOUZA FELIX

RECORRIDO: DIEGO DE SOUZA SANTOS

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
INTERPOSTO PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO.
LEGITIMIDADE PARA RECORRER RESTRITA ÀS DECISÕES ELENCADAS NO ART. 271 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO EM FACE DE DECISÃO QUE CONCEDE LIBERDADE PROVISÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Dispõe o art. 271 do Código de Processo Penal que: “
Ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo e os articulados, participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público, ou por ele próprio, nos casos dos arts. 584, § 1º e 598”.

2. Pela dicção expressa do CPP, o assistente de acusação somente possui legitimidade para recorrer da sentença de impronúncia, da absolvição e da extinção da punibilidade.

3. Não se revela possível a interposição de recurso em sentido estrito pelo assistente de acusação em face de decisão que revoga a prisão preventiva do réu. Precedentes do STJ.

4. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
KARINE DE SOUZA FELIX
em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do inquérito policial instaurado

em face de
DIEGO DE SOUZA SANTOS
, revogou a prisão preventiva do acusado, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão.

Em suas razões recursais, a recorrente suscita nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação, além disso, aduz que se encontram presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do indiciado, havendo perigo gerado pelo seu estado de liberdade.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida de modo que seja restabelecida a prisão preventiva do indiciado.

Contrarrazões do recorrido arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso ante a ausência de interesse recursal e, quanto ao mérito, consta registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 6385704), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
KARINE DE SOUZA FELIX
em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do inquérito policial instaurado

em face de
DIEGO DE SOUZA SANTOS
, revogou a prisão preventiva do acusado, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão.

Em suas razões recursais, a recorrente suscita nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação. Além disto, aduz que se encontram presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do indiciado, havendo perigo gerado pelo seu estado de liberdade.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida de modo que seja restabelecida a prisão preventiva do indiciado.

DA PRELIMINA
R

DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO

Como relatado, o recorrido DIEGO DE SOUZA SANTOS suscita preliminar de não conhecimento do recurso interposto pela suposta vítima, ao argumento de que o
Parquet
não teria recorrido, além de que não houve a sua admissão como assistente de acusação.

Com efeito, dispõe o art. 271 do Código de Processo Penal que: “
Ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo e os articulados, participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público, ou por ele próprio, nos casos dos arts. 584, § 1º e 598”.

Do dispositivo supra, infere-se que, pela dicção expressa do CPP, o assistente de acusação somente possui legitimidade para recorrer da sentença de impronúncia, da absolvição e da extinção da punibilidade, não obstante, doutrina e jurisprudência entendem pela possibilidade de interposição de recurso em outras hipóteses, como no caso de recurso em sentido estrito em face de decisão que denega recurso de apelação e, ainda, recursos excepcionais (RE e REsp) nos casos em que possui legitimidade.

Sobre o tema, leciona Gustavo Henrique Badaró
1
:

Em suma, o assistente somente pode recorrer da sentença absolutória, de impronúncia e de extinção da punibilidade. Como facilmente se percebe, a razão dessa legitimação restrita tem raízes na influência decisiva que tais decisões criminais terão em relação aos efeitos civis da sentença penal.

Dando eco a tal entendimento, confira-se o seguinte julgado do col. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. EXEGESE RESTRITIVA. HIPÓTESE NÃO INCLUÍDA NO ROL DO ART. 271 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DO TITULAR DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - "O assistente de acusação detém legitimidade restrita às hipóteses taxativamente previstas no art. 271 do Código de Processo Penal." (AgRg no Ag 1378822/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 22/09/2015).
III - Esta Corte Superior de Justiça adota exegese restritiva quanto à intervenção do assistente de acusação, admitindo sua participação apenas nos atos taxativamente previstos no rol do art. 271 do Código de Processo Penal. Assim, a legitimidade recursal do assistente de acusação depende da inércia do Ministério Público, bem como da natureza da decisão a ser impugnada.
IV - In casu, a assistente de acusação interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão que rejeitou parcialmente a denúncia em relação aos pacientes e outro réu, com fundamento na inépcia e ausência de justa causa para a ação penal, mesmo não tendo havido recurso por parte do Ministério Público. V - Se o próprio dominus litis da ação penal deixou de recorrer, conformando-se com a decisão que rejeitou a denúncia quanto aos pacientes, mostra-se manifesta a ilegitimidade do assistente de acusação para interpor recurso em sentido estrito, buscando o recebimento da denúncia, pois tal hipótese não está prevista no rol do art. 271 do Código de Processo Penal. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para cassar o v. acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo no recurso em sentido estrito n. 0004963-54.2016.8.08.0014, e, assim, restabelecer a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que rejeitou parcialmente a denúncia em relação a ALEXANDRE MAGNO AMARAL FERREIRA e MÁRIO GIURIZATTO. (HC n. 430.317/ES, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)

Nesse contexto, não se revela possível a interposição de recurso em sentido estrito pelo assistente de acusação em face de decisão que revoga a prisão preventiva do réu.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ART. 271 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TAXATIVIDADE. HIPÓTESE NÃO PREVISTA. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO TITULAR DA AÇÃO PENAL. DESCABIMENTO.
ORDEM NÃO CONHECIDA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. O art. 271 do Código de Processo Penal arrola de forma taxativa os atos que o assistente de acusação tem legitimidade para praticar. Precedentes. 3. No referido dispositivo, não há previsão para interposição de recurso em sentido estrito contra decisão que concede a liberdade provisória ao acusado.
4. Hipótese em que, a despeito da concordância do Ministério Público em relação à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, o assistente de acusação interpôs recurso em sentido estrito, que foi acolhido pela Corte Estadual. 5. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido de ofício a fim de reconhecer a ilegitimidade ativa do assistente da acusação para a interposição do recurso em sentido estrito em questão, anulando-se o acórdão atacado e restabelecendo a decisão de primeiro grau que deferiu a liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares alternativas, sem prejuízo de que a prisão seja novamente decretada, havendo novos fundamentos. (HC n. 400.327/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 22/8/2017.)

Diante de todo exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso.

É como voto.

1
BADARÓ, Gustavo Henrique. Manual dos recursos penais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 126